Tribunal: TJES
Processo: 5000627-73.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-73.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: MONIQUE BARELI VIDAURRE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE. OBSTRUÇÃO DE ACESSO A IMÓVEL COMERCIAL (GARAGEM/GALPÃO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA (RES. 1.000/2021 ANEEL). CONFLITO ENTRE NORMA ADMINISTRATIVA E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTRIÇÃO AO PLENO USO E GOZO DO BEM EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Indenizatório proposta por
MONIQUE BARELI VIDAURRE
e
FABIO MORAES FERREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. Os autores aduzem, em síntese, que um poste de energia elétrica está instalado de forma centralizada em frente aos seus lotes de destinação comercial, o que obstaculiza o acesso e a plena fruição da propriedade. Afirmam que, ao solicitarem a remoção, a concessionária ré condicionou a execução do serviço ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Pugnam, assim, pela remoção do poste às expensas da ré e pela condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais”.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
CONDENAR
a ré,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na obrigação de fazer consistente na remoção e realocação do poste de energia elétrica situado em frente ao imóvel dos autores, para local que não obstrua o acesso, sem qualquer ônus para a parte autora. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação, a contar da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

3. A EDP interpôs recurso inominado, alegando, em síntese: A legalidade da cobrança com base no art. 110, IV da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, por ser obra de interesse exclusivo do consumidor. Que o poste foi instalado de forma regular e anteriormente às obras realizadas pelos recorridos no lote. A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, uma vez que agiu no exercício regular de direito.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
O direito de propriedade, embora não absoluto, deve ser protegido contra limitações desarrazoadas impostas por prestadoras de serviço público. As fotos e o parecer técnico indicam que o acesso criado pelos autores é dificultado pela posição do poste. No conflito entre a norma administrativa da ANEEL e a Constituição Federal, deve prevalecer o direito fundamental de propriedade e a função social do imóvel.

6
. Desse modo, havendo restrição ao uso regular da propriedade, o ônus da remoção deve ser suportado pela concessionária, independentemente de quem deu causa à ocupação inicial, especialmente quando a instalação original se mostra inadequada ao desenvolvimento urbano e ao uso do solo.

7
. Ademais, a própria Resolução 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 623, § 4º (conforme citado em precedentes análogos), afasta o ônus do consumidor em casos de instalação irregular ou que gerem reclamação fundamentada sobre a localização. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)